Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA. PROSSEGUIMENTO DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil nas relações consumeristas deve ser aferida objetivamente, ou seja, independente da existência de dolo ou culpa. Entretanto, mostra-se imprescindível a constatação dos demais elementos: a conduta perpetrada pelo fornecedor ou prestador de serviços, o dano sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos.
2. Diante do atendimento prestado pela operadora de plano de saúde, bem como da efetividade do provimento judicial de urgência, constata-se que a parte não suportou qualquer dano devido à ausência de informação antecipada, não havendo que se falar em responsabilização civil ou reparação em face do dissabor experimentado.
3. Recurso desprovido.